Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-24.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000746-24.2016.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VALMIR SOUSA DE MIRANDA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade de cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), determinou o refaturamento das contas de energia elétrica, condenou a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Recurso adesivo interposto pela parte autora visando à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária para apuração de consumo não registrado observou as exigências previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010 e nas teses firmadas no IRDR nº 04/2020 do TJPA; (ii) estabelecer se o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) produzido unilateralmente possui aptidão para legitimar a cobrança retroativa; (iii) determinar se a cobrança de consumo não registrado é válida diante da ausência de comprovação do contraditório e da ampla defesa; (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (v) definir se a cobrança indevida e a ameaça de interrupção do fornecimento de energia configuram dano moral indenizável; e (vi) analisar a adequação da verba honorária fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4.

O IRDR nº 04/2020 do TJPA firmou entendimento vinculante no sentido de que a validade da cobrança por consumo não registrado exige prévio procedimento administrativo regular, com efetiva observância do contraditório e da ampla defesa, incumbindo à concessionária comprovar a regularidade do procedimento.

5.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) deve ser formalizado na presença do consumidor, de representante legal ou de pessoa plenamente capaz e devidamente identificada, sendo insuficiente a produção unilateral do documento para legitimar a cobrança retroativa.

6.

A concessionária não comprovou a participação efetiva do consumidor na inspeção, tampouco demonstrou a entrega válida de notificação administrativa apta a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, limitando-se à juntada de documentos unilaterais e alegações genéricas de envio de “kit CNR”.

7.

A ausência de comprovação de instauração e conclusão regular de procedimento administrativo invalida a cobrança decorrente de consumo não registrado, por afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC.

8.

A cobrança indevida fundada em TOI irregular, associada à ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

10.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável por parte da concessionária.

11.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo excepcionalidade apta a justificar sua majoração em sede de recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade produzido unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de procedimento administrativo regular e de efetiva ciência do consumidor, é inválida.

2.

Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo destinado à apuração de consumo não registrado.

3.

A cobrança indevida de débito decorrente de TOI irregular, acompanhada da ameaça de interrupção de serviço essencial, configura dano moral in re ipsa.

4.

A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos é devida quando inexistente engano justificável da concessionária.

5.

A verba honorária fixada nos termos do art. 85, §2º, do CPC deve ser mantida quando adequada à natureza e complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2024; TJPA, ApCiv nº 0021820-88.2017.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.01.2026; TJPA, ApCiv nº 0007707-03.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2025; TJPA, ApCiv nº 0801030-05.2022.8.14.0130, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de

VALMIR SOUSA DE MIRANDA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
VALMIR SOUSA DE MIRANDA
, mediante a qual foram julgados procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 35351724, consignou que o autor alegou ser titular da unidade consumidora nº 7781598 e ter sido surpreendido com cobrança de valores elevados a título de recuperação de consumo não registrado (CNR), apurada unilateralmente pela concessionária ré mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sustentando a inexistência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, bem como a ausência de assinatura válida no referido termo.

O magistrado singular destacou que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar o IRDR nº 04/2020, fixou entendimento vinculante no sentido de que o TOI deve ser formalizado na presença do consumidor ou de pessoa devidamente identificada e capaz, bem como que a concessionária está obrigada a instaurar prévio procedimento administrativo assegurando contraditório e ampla defesa, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a regularidade do procedimento. Assentou o Juízo que, no caso concreto, inexistia comprovação da regularidade do TOI, da notificação válida do consumidor e da instauração regular de procedimento administrativo, concluindo pela nulidade da cobrança.

Reconheceu, ainda, a ocorrência de danos morais em razão da cobrança indevida e da ameaça de suspensão de serviço essencial, condenando a requerida:

a) à declaração de nulidade da cobrança de consumo não registrado;

b) ao refaturamento das contas de energia elétrica com base na média dos três meses anteriores à lavratura do TOI;

c) à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC;

d) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e

e) à obrigação de se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em razão do débito declarado inexigível, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID nº 35351730, a concessionária apelante sustenta, em síntese:

a) a regularidade e legalidade do procedimento administrativo instaurado para apuração do consumo não registrado (CNR), afirmando ter observado integralmente os parâmetros fixados no IRDR nº 04/2019 do TJPA e nas disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

b) que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) teria sido lavrado na presença da parte consumidora, acompanhado de registros fotográficos e posterior envio de carta administrativa contendo o denominado “kit CNR”, assegurando o direito de defesa administrativa;

c) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, sob o argumento de que a concessionária apenas exerceu regularmente seu direito de cobrança em razão da constatação de irregularidade técnica no sistema de medição da unidade consumidora;

d) que os atos praticados pela concessionária gozam de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de concessionária de serviço público;

e) a impossibilidade de reconhecimento de dano moral, aduzindo que inexistiu interrupção do fornecimento de energia elétrica e que a cobrança decorreu de exercício regular de direito;

f) a legalidade da recuperação de consumo não registrado, porquanto o consumidor teria se beneficiado do faturamento a menor decorrente da irregularidade detectada no medidor; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação sob o ID nº 35351734, nas quais VALMIR SOUSA DE MIRANDA sustenta, em síntese:

a) que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se à apresentação de TOI produzido unilateralmente;

b) que não houve regular observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo administrativo;

c) que a sentença observou corretamente as diretrizes firmadas no IRDR nº 04/2020/TJPA e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

d) que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente decorre da incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável; e

e) requer o desprovimento do apelo interposto pela concessionária.

Na mesma oportunidade, a parte apelada interpôs recurso adesivo, sustentando possuir interesse recursal quanto ao capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, postulando sua majoração.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são cabíveis, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se em verificar: a) a regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária para apuração de consumo não registrado (CNR); b) a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária; c) a legalidade da cobrança imputada ao consumidor; d) a possibilidade de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos; e) a configuração de dano moral indenizável; e f) no âmbito do recurso adesivo, a adequação da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da cobrança decorrente de consumo não registrado, por entender que a concessionária não observou as balizas fixadas no IRDR nº 04/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente quanto à necessidade de instauração de procedimento administrativo válido, assegurando-se contraditório e ampla defesa ao consumidor.

Examinando detidamente os autos, verifico que a insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário possui inequívoca natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, impondo-se ao fornecedor o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro.

A controvérsia dos autos gravita em torno da legalidade da cobrança de recuperação de consumo não registrado (CNR), fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária. No caso concreto, a concessionária sustenta ter observado integralmente os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo referido IRDR, afirmando que o TOI teria sido regularmente lavrado na presença do consumidor e que teria sido instaurado procedimento administrativo apto a assegurar contraditório e ampla defesa.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA

COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR) decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular, pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo a linha de raciocínio delineada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e considerando que, no caso sob exame, é incontroversa a cobrança efetuada pela Apelante sob a rubrica de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada, passo à análise acerca da observância, por parte da empresa Equatorial S/A, dos procedimentos previamente descritos.

Com efeito, não há nos autos comprovação robusta e inequívoca de que o consumidor tenha efetivamente participado da inspeção realizada na unidade consumidora, tampouco de que tenha sido regularmente cientificado acerca da instauração de procedimento administrativo destinado à apuração da irregularidade.

A concessionária limitou-se à juntada de documentos produzidos unilateralmente, desacompanhados de comprovação idônea da ciência do consumidor quanto à suposta irregularidade detectada. Ademais, inexiste prova de entrega válida de notificação administrativa apta a demonstrar que foi oportunizado ao consumidor o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante destacar que não basta a mera alegação genérica de envio de “kit CNR” ou de correspondência administrativa, sendo imprescindível a comprovação concreta da efetiva ciência do consumidor, especialmente porque a cobrança decorrente de consumo não registrado possui natureza excepcional e potencialmente gravosa ao usuário do serviço público essencial.

Também não há demonstração de decisão administrativa final regularmente motivada e precedida de procedimento válido. Nesse aspecto, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a nulidade do procedimento administrativo e, por consequência, da cobrança dele decorrente.

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona em declarar a nulidade de débitos constituídos nessas condições, por violação direta ao contraditório. O TOI, por si só, quando produzido unilateralmente, não é documento hábil a comprovar a fraude e a legitimar a cobrança retroativa. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO E DO TERMO DE CONFISSÃO. NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de consumo não registrado fundada exclusivamente em termo de ocorrência e inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de ciência ou acompanhamento do consumidor, afronta o contraditório e é nula, conforme jurisprudência do STJ (Tema 699) e tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

A ausência de notificação prévia e de entrega do "KIT CNR", bem como a inexistência de procedimento administrativo regular, inviabiliza a imputação da mora e a consequente negativação ou suspensão do fornecimento, caracterizando falha na prestação do serviço essencial.

A assinatura posterior de termo de confissão de dívida não convalida a nulidade da cobrança, pois a origem do débito é viciada, ensejando a anulação parcial do referido instrumento.

A negativação indevida e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito ilegítimo, configuram dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado diante da gravidade da conduta, da essencialidade do serviço afetado e da função pedagógica da sanção.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e os precedentes aplicáveis, não havendo razões jurídicas para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por consumo não registrado realizada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da ciência do consumidor e sem observância ao contraditório, é ilegítima e enseja a nulidade do débito.

A negativação do nome do consumidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito nulo configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa.

A assinatura de termo de confissão de dívida não convalida débito originado de cobrança ilegítima.

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorada quando o valor inicialmente fixado for insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 487, I; 99, § 3º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 22; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1801653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2024; TJPA, IRDR nº 4, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 12.09.2023; TJPA, ApCiv 0806588-12.2018.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 06.05.2025; TJ-RJ, ApCiv 0811624-38.2023.8.19.0087, Rel. Des. Fernando Chagas, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo como agravado REINALDO LOBATO DE PAULA e OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00218208820178140301 33490427, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se que a legalidade formal do procedimento administrativo constitui requisito indispensável para a validade da cobrança retroativa por CNR, não sendo admissível presumir que o consumidor agiu de má-fé ou se beneficiou de eventual irregularidade sem que lhe seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Admitir o contrário implicaria inverter o ônus da prova em desfavor da parte hipossuficiente, em afronta aos arts. 6º, incisos III e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

No tocante ao dano moral, igualmente não merece reparo a sentença.

A cobrança indevida de valores elevados decorrentes de recuperação de consumo não registrado, especialmente quando acompanhada da possibilidade de suspensão de serviço essencial, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

No caso dos autos, a concessionária imputou unilateralmente ao consumidor débito fundado em procedimento administrativo inválido, submetendo-o à insegurança e ao risco concreto de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A jurisprudência pátria possui entendimento sedimentado no sentido de que a cobrança indevida de consumo de energia elétrica baseada em TOI irregular configura dano moral in re ipsa.

O valor arbitrado pelo Juízo singular em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, atendendo adequadamente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora nem se revelar irrisório diante da gravidade da conduta praticada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUMENTO EXPRESSIVO. VISTORIA UNILATERAL SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. O autor impugna a cobrança de faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2014, cujos valores variaram entre R$ 370,00 e R$ 445,76, alegando aumento injustificado no consumo e posterior suspensão indevida do serviço. A empresa sustenta a legitimidade das cobranças com base em vistoria técnica realizada em 16/01/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da cobrança baseada em vistoria unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica, sem acompanhamento do consumidor ou suporte técnico imparcial; e (ii) verificar se a cobrança indevida e a interrupção do serviço caracterizam violação a direitos fundamentais e ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança e do procedimento de vistoria, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

2.

A vistoria realizada pela concessionária foi unilateral, sem participação do consumidor, ausência de prova de entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tampouco houve notificação sobre eventual perícia, violando os arts. 129 e seguintes da Resolução ANEEL nº 414/2010.

3.

A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo invalida a cobrança das faturas impugnadas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nas teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

4.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito irregularmente constituído, configura dano moral presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme orientação pacífica do STJ.

5.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo de energia elétrica com base em vistoria unilateral, sem prova de acompanhamento pelo consumidor, entrega de TOI ou contraditório, é inválida e não pode fundamentar débito exigível.

2.

A interrupção do fornecimento de energia decorrente de cobrança indevida viola direito fundamental do consumidor e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

3.

Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento de apuração do consumo e da cobrança, sob pena de nulidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186 e 389; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJMG, AC nº 10000221157845001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 24.11.2022; TJPA, AC nº 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007707-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025). Grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado, anulou a cobrança, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impôs multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de débito originado de consumo não registrado, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da instauração de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente comprovação da entrega do “Kit CNR” e do número do processo administrativo instaurado, além de não ter sido oportunizado ao consumidor o contraditório e a perícia técnica independente.
4. Incidência da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige procedimento administrativo prévio e regular para validade da cobrança de CNR.

5. Caracterizada falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação por danos morais, diante da cobrança indevida em valor elevado e ameaça de interrupção de serviço essencial.

6. Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mantido por se mostrar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica independente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para fundamentar a cobrança por consumo não registrado.
2. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem respaldo em processo administrativo regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e LV; CPC, arts. 85, §11; 926, §1º; 932, IV, a; 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, ApCiv nº 0015730-22.2017.8.14.0024, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices; TJPA, ApCiv nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801030-05.2022.8.14.0130 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025). Grifei.

No que concerne à repetição do indébito, igualmente correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que no caso concreto, a concessionária não demonstrou a existência de engano justificável apto a afastar a incidência da norma consumerista.

No que se refere ao recurso adesivo interposto pela parte autora, não verifico razão para acolhimento da pretensão de majoração da verba honorária sucumbencial fixada na origem.

Isso porque o Juízo singular arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando adequadamente a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do feito.

Desse modo, inexistindo excepcionalidade apta a justificar a alteração da verba honorária fixada na sentença, deve ser mantido o percentual arbitrado pelo magistrado de primeiro grau.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ao recurso adesivo interposto por VALMIR SOUSA DE MIRANDA.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026